Tribunal: STF
Processo: HC 218562
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Airton Sottomaior Ramos e Ramos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 751.558/SP (documentos eletrônicos 11 e 12).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o presente habeas corpus não pleiteia em nenhum momento a discussão probatória dos autos originais, tendo como ponto cerne a ausência de prova no momento que foi proferida a sentença.



    A prova que deveria constar nos autos foi somente reconstituída após a prolação da sentença, portanto, trata-se de supressão de instancia e nulidade processual por retirada de prova essencial para defesa causando efetivo cerceamento de defesa.



    Desta feita, a demonstração do prejuízo embora nesta situação seja presumido, em alguns casos são importantes serem esclarecidos. Assim a defesa apresentou o tema do parecer secat e ‘erro’ na sentença que demonstra que analisou somente o parecer da empresa Asia, pois o parecer secat da empresa Saphire foi suprimido dos autos, causando a nulidade processual.



    Assim o E. Superior Tribunal de Justiça, argumenta que a defesa está rediscutindo a matéria administrativa e também informa que o E. Tribunal Federal fez a análise do parecer.



    Todavia, o presente Habeas Corpus pretende que o Juiz singular analise esta prova, juntamente com as demais para assim ter um julgamento justo.



    Ademais, importante anotar que a breve análise feita pelo TRF3 não pode, com a devida venia, suprimir a análise probatória do Juízo singular, sob pena de supressão de instancia e cerceamento de defesa” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, LIMINARMENTE, a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’, para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao PACIENTE AÍRTON SOTTOMAIOR RAMOS E RAMOS, decretando-se Nulidade Processual ocorrida antes da sentença de primeiro grau, ‘data vênia’, suspendendo qualquer ato de execução de pena, antes da apreciação do mérito deste Habeas Corpus.



    Após a vinda das informações da autoridade coatora e parecer do órgão ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ, o nulidade processual por falta de prova favorável a defesa gerando cerceamento da efetiva defesa e violando o devido processo legal, devido a reconstituição dos autos após a sentença e notória divergência da sentença com relação a prova cabal da inocência do paciente, por ser medida de JUSTIÇA!



    Requer por fim que todas as publicações saiam em nome do advogado Ricardo Fernandes Braga OAB/SP n 243.062 sob pena de Nulidade” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Assinalo, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anoto, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 298, 304 E 334, § 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. ALEGADA FALTA DE PROVA FAVORÁVEL À DEFESA. AUSÊNCIA DE PROFUNDA APRECIAÇÃO DE PARECER ADMINISTRATIVO QUE COMPROVARIA A INOCÊNCIA DO PACIENTE. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise sobre falta de provas quando da prolação da sentença penal condenatória, tampouco para análise sobre o conteúdo de eventual parecer técnico, a fim de comprovar eventual inocência do paciente (cuja condenação foi confirmada, em sede de apelação criminal, pelo Tribunal de origem, que é soberano na análise dos fatos e provas), por demandar exame do contexto fático-probatório.



    2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, atestou a prática dos delitos imputados ao ora agravante, destacando a ‘farta prova angariada na esfera administrativa’, inclusive após breve análise dos pareceres do Serviço de Controle e Acompanhamento do Crédito Tributário (SECAT) juntados aos autos. Desta feita, afastar a condenação, como pretende a defesa, ao argumento de que não houve a análise aprofundada dos referidos pareceres administrativos pelo julgador, demanda reexame de provas, medida interditada na via eleita.



    3. Ademais, ressalta-se que a Corte de origem apresentou fundamentação que não destoa da jurisprudência do STJ, no sentido de que não se pode deturpar as searas penal e administrativa, pois ambas possuem critérios e legislação próprias, inexistindo dependência entre elas, ou seja, eventual afastamento de responsabilidade administrativa não implica, obrigatoriamente, em absolvição na esfera criminal, o que tornou ainda mais frágil a tese defensiva.



    4. Por fim, destaca-se que: Vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar (HC n. 68.840/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 11/5/2015), assim como realizado na hipótese dos autos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 12).



    Com efeito, o decisum contestado não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator